Tribunal: TJES
Processo: 5000457-81.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL. TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO APRESENTADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELA CONCESSIONÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. e ANA MARIA GOMES contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de inexigibilidade de débito c/c danos morais, declarando inexistente o débito de R$ 3.106,49 e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a manutenção da declaração de inexistência do débito diante da ausência de provas da regularidade do TOI e da cobrança realizada; e (ii) se é devida a indenização por danos morais em razão da conduta da concessionária e, em caso positivo, o montante adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes configura vínculo de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe à concessionária o ônus de comprovar a regularidade da cobrança.

A concessionária não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nem outros elementos que comprovem a existência da irregularidade e a licitude do débito, descumprindo o art. 373, II, do CPC e a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, justificando a declaração de inexistência do débito.

O pedido de restituição de valores não foi objeto da petição inicial, o que inviabiliza sua concessão, sob pena de violação ao princípio da congruência (art. 141, do Código de Processo Civil).

Não se reconhece o cabimento de indenização por danos morais, pois não houve demonstração de abalo à esfera extrapatrimonial da consumidora, que não residia no imóvel no momento do corte de energia, conforme precedentes aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. provido em parte para afastar a condenação por danos morais. Recurso de ANA MARIA GOMES desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade de suas cobranças e dos atos administrativos que as sustentam, sob pena de declaração de inexigibilidade do débito.

Não se reconhece dano moral em caso de interrupção de fornecimento de energia elétrica quando ausente prova de prejuízo à esfera extrapatrimonial da consumidora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC/2015, arts. 373, II, e 141; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.06.2020.

TJRJ, APL 0019406-05.2021.8.19.0054, Rel. Des. Mario Assis Gonçalves, j. 16.10.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0002790-43.2020.8.08.0038, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 17.05.202

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000457-81.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA GOMES e outros

APELADO: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL. TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO APRESENTADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELA CONCESSIONÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. e ANA MARIA GOMES contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de inexigibilidade de débito c/c danos morais, declarando inexistente o débito de R$ 3.106,49 e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a manutenção da declaração de inexistência do débito diante da ausência de provas da regularidade do TOI e da cobrança realizada; e (ii) se é devida a indenização por danos morais em razão da conduta da concessionária e, em caso positivo, o montante adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes configura vínculo de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe à concessionária o ônus de comprovar a regularidade da cobrança.

A concessionária não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nem outros elementos que comprovem a existência da irregularidade e a licitude do débito, descumprindo o art. 373, II, do CPC e a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, justificando a declaração de inexistência do débito.

O pedido de restituição de valores não foi objeto da petição inicial, o que inviabiliza sua concessão, sob pena de violação ao princípio da congruência (art. 141, do Código de Processo Civil).

Não se reconhece o cabimento de indenização por danos morais, pois não houve demonstração de abalo à esfera extrapatrimonial da consumidora, que não residia no imóvel no momento do corte de energia, conforme precedentes aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. provido em parte para afastar a condenação por danos morais. Recurso de ANA MARIA GOMES desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade de suas cobranças e dos atos administrativos que as sustentam, sob pena de declaração de inexigibilidade do débito.

Não se reconhece dano moral em caso de interrupção de fornecimento de energia elétrica quando ausente prova de prejuízo à esfera extrapatrimonial da consumidora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC/2015, arts. 373, II, e 141; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.06.2020.

TJRJ, APL 0019406-05.2021.8.19.0054, Rel. Des. Mario Assis Gonçalves, j. 16.10.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0002790-43.2020.8.08.0038, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 17.05.2024.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A e negar provimento a ANA MARIA GOMES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000457-81.2022.8.08.0064

RECORRENTES
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.; ANA MARIA GOMES

RECORRIDO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.; ANA MARIA GOMES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
e
ANA MARIA GOMES
interpuseram recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, nos autos da
Ação de Inexigibilidade de Débito C/C Danos Morais
, ajuizada por
ANA MARIA GOMES
em face de
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A r. Sentença recorrida declarou a inexistência do débito de R$3.106,49, originado de irregularidade no sistema de medição de consumo, e condenou a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 a título de compensação por danos morais, além do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
defende em seu recurso que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido está em conformidade com as normas da ANEEL, gozando de presunção de legitimidade como ato administrativo; que as cobranças realizadas têm fundamento no histórico de consumo anterior e nas evidências de irregularidades no medidor; que a condenação ao pagamento de danos morais é desproporcional e não considera que as cobranças eram legítimas. Por tais razões, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados pela autora.

Já
ANA MARIA GOMES
alega que a sentença foi omissa ao não determinar a restituição dos valores descontados indevidamente de sua conta de energia durante o curso do processo; que a restituição decorre logicamente da declaração de inexistência do débito; que o valor arbitrado para os danos morais não reflete a gravidade dos prejuízos sofridos, sendo necessária sua majoração. Assim, requer a reforma parcial da sentença para incluir a restituição dos valores pagos indevidamente e aumentar a indenização por danos morais.

Considerando a pertinência temática,
passo ao exame conjunto dos recursos.

Cinge-se nos autos controvérsia acerca da regularidade do procedimento de apuração de vício no medidor de energia elétrica feito pela apelante.

Em primeiro lugar, destaco que a relação jurídica em exame recai nos ditames do Código de Defesa do Consumidor, eis que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstos nos seus artigos 2º e 3º.

Portanto, não há prejuízo na aplicação concomitante do diploma em questão em conjunto com as normativas próprias expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica.

Ultrapassada essa questão, verifica-se que no presente caso que a parte autora requereu a declaração de inexistência do débito relativo à cobrança de fevereiro de 2022, alegando que a concessionária de energia elétrica realizou inspeção em seu imóvel, lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e não entregou o respectivo recibo.

Em que pese tenha defendido a regularidade da cobrança, a concessionária não trouxe aos autos sequer o TOI elaborado ou outros documentos que comprovem a averiguação da suposta irregularidade.

Com efeito, na ocorrência de procedimento irregular e medição de energia elétrica, como defende a concessionária de energia elétrica, faz-se necessária a apuração do ocorrido com a observância das normativas que regulam a atividade das concessionárias de energia elétrica.

No caso, considerando se tratar de fato apurado no ano de 2020, incide a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, vigente à época dos fatos, que assim dispunha:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Cabia à concessionária colacionar os documentos que demonstram a regularidade da cobrança questionada em juízo, o que não fez a contento (art. 373, II, do CPC). Nesse mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DO CDC – COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA E NÃO FATURADA – ALEGAÇÃO DE AUMENTO ABRUPTO NAS FATURAS – ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR - – APURAÇÃO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Inafastável in casu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). 2 – Incontroversa a ausência de contraditório e ampla defesa, porquanto não oportunizada à consumidora a opção pela perícia técnica prevista no §2º do art. 129 da Resolução nº 414/2010. 3 - Não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração da deficiência do medidor.
4 - Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar a regularidade dos valores faturados, forçoso se mostra o refaturamento determinado na sentença objurgada.
5 - Recurso conhecido e desprovido.(Apelação Cível nº 0002790-43.2020.8.08.0038, Rel. Des. FABIO BRASIL NERY, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/05/2024).

Corroborando com a alegação da parte autora, noto que o histórico de cobranças destoa da fatura de fevereiro de 2022, o que evidencia a cobrança de valores além do normal sem a devida justificativa.

Assim,
deve-se manter a r. Sentença nesse particular para se declarar inexistente o débito de R$3.106,49 (três mil, cento e seis reais e quarenta e nove centavos)
.

Em relação à suposta omissão da r. Sentença quanto à restituição do valor indevidamente pago,
melhor razão não lhe assiste
, haja vista que não há pedido de restituição de valor na exordial.

Não prospera a alegação da parte recorrente no sentido de que tal determinação seria uma consequência lógica do pedido de reconhecimento da inexistência do débito questionado, visto que, enquanto o último possui natureza declaratória, a restituição possui natureza condenatória.

A formulação dos pedidos é monopólio da parte e, consequentemente, o objeto do processo é limitado pelo demandante, originando, a partir disso, a tutela jurisdicional requerida. Com efeito, não pode o julgador inovar deferindo pedidos não formulados, sob pena de violar o princípio da congruência (art. 141, do Código de Processo Civil).

Quanto à indenização por danos morais, muito embora tenha sido deferida a tutela provisória para restabelecimento da energia elétrica, verifico que a própria autora narra que não reside no imóvel. Logo, o ato ilícito perpetrado pela concessionária de energia não gerou qualquer abalo direto à esfera extrapatrimonial da consumidora, não havendo que se falar em pagamento de indenização por danos morais.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

[...] Além disso, no que tange ao corte de energia levado a efeito, a parte autora não reside no local, o imóvel está fechado e nada indica que a interrupção tenha causado transtornos em sua rotina suficientes à caracterização do dano moral alegado. Por conseguinte, não há que se falar em indenização, devendo a sentença recorrida ser integralmente mantida. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0019406-05.2021.8.19.0054; São João de Meriti; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mario Assis Goncalves; DORJ 16/10/2023; Pág. 455).

Assim, assiste razão à concessionária, devendo ser extirpada da sentença a condenação à indenização por danos morais. Via reflexa, resta prejudicado o exame de majoração do valor indenizatório formulado pela consumidora.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido de danos morais e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de ANA MARIA GOMES.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes,
pro rata,
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões